Tribunal: TJDFT
Processo: 0719281-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática pela contravenção penal de vias de fato (artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41), em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para manter a condenação do réu.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, sobretudo pela palavra firme da ofendida, das testemunhas policiais e da informante, genitora do réu, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de ver resguardada sua integridade física, psíquica e patrimonial, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
5. Se a confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, serviu para auxiliar a convicção do julgador, como ocorreu na hipótese, deve ser considerada para fins da atenuante.
6. Considerando a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor deve ser mantido em um salário mínimo.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.